Tribunal: TJES
Processo: 5000076-97.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-97.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FELICIANO BATISTA
RECORRIDO: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apenas acrescento ao voto que em razão do resultado do julgamento - reforma parcial - não incide a condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000076-97.2020.8.08.0014

RECORRENTE: PAULO FELICIANO BATISTA

RECORRIDO: MERCADOPAGO

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –

1) APARELHO CELULAR ADQUIRIDO COM A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO DA RECORRIDA. BEM NÃO RECEBIDO PELO RECORRENTE. 2)COMPROVAÇÃO DO ERRO DA RECORRIDA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, EIS QUE NÃO REPASSOU O VALOR RECEBIDO À EMPRESA COMERCIALIZADORA DO PRODUTO. FATO NÃO IMPUGNADO PELA REQUERIDA. 3) DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CARACTERIZADOS PELA PRESUNÇÃO DO ABALO SOFRIDO PELO RECORRENTE QUE PAGOU POR PRODUTO HODIERNAMENTE INDISPENSÁVEL AO COTIDIANO. REPRIMENDA NECESSÁRIA AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO MERCADO PAGO. 4) SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se do presente caderno processual que o Recorrente adquiriu um
Smartphone Samsung Galaxy A70 128Gb Dual Chip
no sítio da empresa LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA – EPP, no valor de R$ 1.603,99 (mil seiscentos e três reais e noventa e nove centavos), com pagamento intermediado pela ora Recorrida.

Ao ingressar com a ação, o Recorrente fez constar no polo passivo a empresa fornecedora do aparelho celular e a Recorrida, por ter sido esta a intermediadora do pagamento realizado para aquisição do produto.

No decorrer da demanda, constatou-se que a empresa LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA – EPP não efetuou a entrega do bem em razão de não lhe ter sido repassado o pagamento efetuado pela plataforma do Mercado Pago, ora Recorrida, o que motivou o autor a desistir do pedido em relação àquela.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo Recorrente, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que à empresa LUADI COMERCIO ELETRÔNICO LTDA – EPP caberia à entrega do bem ao consumidor.

Contudo, em que pese o entendimento do eminente colega, tenho que restou cabalmente comprovado, até porque não impugnado, o fato de que a empresa que comercializou a venda do produto não recebeu do Mercado Pago o valor que lhe foi entregue pelo Recorrente, o que justificou a suspensão do envio do bem e até mesmo a desistência do pedido em relação a esta. Dessa forma, não tenho dúvidas de que houve falha na prestação de serviços por parte da Recorrida, não só sujeito à reparação do prejuízo de ordem material, tal como reconhecido pelo juiz sentenciante, e consubstanciado no valor despendido pelo Recorrente na frustrada aquisição, mas também em relação aos danos morais suportados, estes considerados
in re ipsa
, considerando a indispensabilidade do uso de
smartphones
na vida hodierna.

Por outro lado, a condenação em danos morais nesta hipótese serve como medida punitiva para a tentativa de compelir o Mercado Pago maior cuidado e respeito aos que usam a sua plataforma de pagamento.

Reconhecido o dever indenizatório, resta o seu arbitramento.

Na hipótese vertente, considerando o valor pago pelo consumidor pelo produto, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços da Recorrida, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente a compensar o Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda à Recorrida pelo seu descaso
com que tratou a situação vivenciada pelo consumidor.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

PARA CONDENAR a Recorrida ao pagamento em prol do Recorrente da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.